Tribunal: STF
Processo: HC 210028
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.L.T.J, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, na parte conhecida, denegou a ordem no HC nº 708.009/RS.



    Narra a defesa que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 5016890-66.2021.8.21.0022, em razão da suposta prática do crime versado no art. 35, caput (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006.



    Diz tratar-se de medida decorrente de relatório de investigação que lastreou a denúncia nos autos do processo nº 50130294320198210022, ambos em tramitação na 2ª Vara Criminal de Pelotas/RS.



    Reporta-se à prolação de sentença neste último processo, em que consignada a ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico.



    Nesse sentido, ressalta que,



    “o paciente tem interesse no andamento e consequente encerramento da instrução processual do processo número nº 5016890-66.2021.8.21.0022, já que, a absolvição se demonstra provável, bem como considerando que há prisão preventiva decretada contra ele.”



    E acrescenta:



    “Diante desse contexto, fica demonstrado que não há preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, especialmente em relação à autoria dos fatos pelo paciente, já que, conforme decisão do magistrado de piso, “não haveria provas suficientes a ensejar a condenação pelo delito de associação para o tráfico”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 708.009/RS . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a tese alusiva à ausência de autoria relativamente ao crime de associação para o tráfico de drogas.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria supressão de instância não admitida. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o MinistroMenezes Direito, DJ 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, na sentença citada pela defesa, o Juízo fez ver:



    “Desse modo, possuindo ambos os processos réus diversos (e diferentes integrantes supostamente associados), e fatos ocorridos em diferente contextos fático e temporal, não resta demonstrado tratar-se de única cadeia associativa, não importando, assim, em dupla penalização ou caracterização de litispendência. Repito, não há identidade nos fatos imputados aos acusados, tratando-se de eventos distintos envolvendo partes também distintas. E, ainda que as ações tenham origem na mesma investigação, o contexto fático-temporal e a interação entre os grupos então identificados em cada processo, de modo a revelar a inexistência cadeia associativa única.”(Doc. 2 - 13/64 - Grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente